Tribunal: TJSP
Processo: 2256134-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTA DA AGRAVANTE BLOQUEADA NA PLATAFORMA MERCADO LIVRE, EM RAZÃO DE DÍVIDA DE EX-SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM PESSOA FÍSICA QUE SEQUER INTEGRA ATUALMENTE SEU QUADRO SOCIETÁRIO. AUSENTE INDICAÇÃO DE FRAUDE OU DE CONDUTA MALICIOSA POR PARTE DA AGRAVADA, EMPRESA SEM DÍVIDAS JUNTO À PLATAFORMA. BLOQUEIO INDEVIDO QUE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTA DA AGRAVANTE BLOQUEADA NA PLATAFORMA MERCADO LIVRE, EM RAZÃO DE DÍVIDA DE EX-SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM PESSOA FÍSICA QUE SEQUER INTEGRA ATUALMENTE SEU QUADRO SOCIETÁRIO. AUSENTE INDICAÇÃO DE FRAUDE OU DE CONDUTA MALICIOSA POR PARTE DA AGRAVADA, EMPRESA SEM DÍVIDAS JUNTO À PLATAFORMA. BLOQUEIO INDEVIDO QUE PODERÁ CAUSAR DANOS À ATIVIDADE EMPRESARIAL E REPUTAÇÃO DA RECORRENTE. TUTELA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000175247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256134-68.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
MOTOPOCIUS ACESSÓRIOS PARA MOTOS ESPORTIVAS EIRELI, são
agravados
IBAZAR.COM
ATIVIDADES
DE
INTERNET
LTDA
e
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo de Instrumento no 2256134-68.2019.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 28.611 - BM
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2256134-68.2019.8.26.0000 - VOTO N.o 28.611
AGRAVANTE: MOTOPOCIUS ACESSÓRIOS PARA MOTOS ESPORTIVAS EIRELI
AGRAVADOS:
IBAZAR.COM
ATIVIDADES
DE
INTERNET
LTDA
E
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
COMARCA DE SOROCABA - 1a. VARA CÍVEL
MMa JUÍZA DE DIREITO: ADRIANA FACCINI RODRIGUES
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TUTELA
DE
URGÊNCIA. CONTA DA AGRAVANTE BLOQUEADA
NA PLATAFORMA MERCADO LIVRE, EM RAZÃO DE
DÍVIDA DE EX-SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA
JURÍDICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM PESSOA
FÍSICA QUE SEQUER INTEGRA ATUALMENTE SEU
QUADRO SOCIETÁRIO. AUSENTE INDICAÇÃO DE
FRAUDE OU DE CONDUTA MALICIOSA POR PARTE
DA AGRAVADA, EMPRESA SEM DÍVIDAS JUNTO À
PLATAFORMA. BLOQUEIO INDEVIDO QUE PODERÁ
CAUSAR DANOS À ATIVIDADE EMPRESARIAL E
REPUTAÇÃO
DA
RECORRENTE.
TUTELA
CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo e preparado recurso de
agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
recursal, interposto contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de
urgência, relegando o reexame após a instauração do contraditório.
Para justificar a reforma da decisão, aduz a
agravante, em seu recurso, que a conta mantida perante a plataforma
digital (Mercado Livre e Mercado Pago) da ré foi suspensa, em razão da
existência de um débito de outra empresa (Motos SP), de titularidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo de Instrumento no 2256134-68.2019.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 28.611 - BM
seu ex-sócio Anderson Pocius, que se retirou da sociedade agravante há
mais de dois anos. Afirma que referida empresa foi equivocadamente
vinculada à sua conta -- em que pese à época da retirada do sócio da
sociedade tenha comunicado a alteração do contrato social --, o que lhe
tem gerado inúmeros prejuízos, pois está impedida de realizar saques e
anunciar na página da ré, o que implicou na drástica diminuição do seu
faturamento, bem como a impede de realizar pagamentos de fornecedores
e impostos. Salienta que não possui qualquer débito em aberto com a
agravada e discorre sobre o princípio da autonomia patrimonial da pessoa
jurídica. Pugna, enfim, pela inversão do ônus da prova.
O recurso foi recebido e processado no ordinário
efeito devolutivo (fls. 64-65).
Intimada por via postal (fls. 72), pois não havia
sido citada até a interposição do agravo, a parte contrária não apresentou
contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2) Admito o recurso, pois a decisão recorrida
versa sobre tutela de urgência, matéria prevista no art. 1.015, I, do Código
de Processo Civil.
3) Trata-se, na origem, de ação movida por
MOTOPOCIUS ASSESSÓRIO PARA MOTOS ESPORTIVAS EIRELI em face de
MERCADO LIVRE e outro, na qual a autora narra que comercializa peças e
acessórios para motos na plataforma dos réus. No entanto, teve seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo de Instrumento no 2256134-68.2019.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 28.611 - BM
anúncios e valores recebidos bloqueados, em razão de dívida de terceiro
ex-sócio da pessoa jurídica. Dessa forma, está com suas atividades
paralisadas, pois não consegue receber pedidos, atende-los ou pagar
fornecedores. Requereu a tutela antecipada para liberação imediata dos
valores a ela pertencentes, e, ao final, a confirmação da tutela, com
condenação das requeridas ao pagamento de lucros cessantes e danos
morais.
A tutela antecipada foi indeferida, o que motivou
a interposição do presente recurso.
Após a interposição do agravo, houve citação da
parte contrária, que apresentou contestação (fls. 114-130). O processo
encontra-se em fase de especificação de provas e houve novo pedido de
antecipação de tutela (fls. 264-271).
4) Razão assiste à agravante.
Como é cediço, a tutela de urgência, nos termos
do art. 300 do Código de Processo Civil, será concedida quando houver
probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo.
No caso, o fumus boni iuris encontra-se
demonstrado. Com efeito, os documentos apresentados indicam que a
conta pertence, de fato, à autora, e não ao seu ex-sócio, ANDERSON
POCIUS. Os dados da conta no Mercado Livre, conforme demonstrado a
fls. 22 do presente recurso e 259-260 da origem, referem-se à pessoa
jurídica, que não possui dívidas (fls. 23). E-mails enviados pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Agravo de Instrumento no 2256134-68.2019.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 28.611 - BM
agravados confirmam que a inabilitação do cadastro ocorreu em razão de
"vínculo cadastral com o usuário MOTOS SP", que possui dívida com a
plataforma (fls. 24) – a empresa em questão está cadastrada em nome de
ANDERSON. Também demonstrou-se que ANDERSON não é mais sócio
da empresa (fls. 32-33).
Por outro lado, não há indicação de fraude ou de
qualquer conduta ilícita cometida pela agravante que justificasse o
bloqueio de sua conta – ao contrário, trata-se de empresa com tarja de
"Mercado Líder", que denota ótima reputação nas vendas. Destarte, o
bloqueio indica que a pessoa jurídica recorrente vem sendo penalizada por
por dívida de pessoa física, que sequer a integra na qualidade de sócio.
Já o perigo da demora está evidenciado em razão
da impossibilidade de utilização da plataforma, de realização de vendas e
de resgate de valores, desde outubro, o que impede transações,
pagamentos e levantamento de pagamentos – o que, além dos evidentes
prejuízos econômicos à atividade da agravante poderá ocasionar danos à
sua reputação.
Assim, presentes os seus requisitos, concede-se a
tutela de urgência pleiteada, determinando-se o levantamento do bloqueio
efetivado pelos agravados à conta da agravante, sob pena de multa diária
de R$ 500,00, limitada, por ora, a R$ 28.000,00.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.

EDGARD ROSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Agravo de Instrumento no 2256134-68.2019.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 28.611 - BM
Desembargador Relator